Tribunal: TJPA
Processo: 0821135-29.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821135-29.2023.8.14.0401

APELANTE: JOAO FABRICIO AMARAL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0821135-29.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOÃO FABRÍCIO AMARAL DOS SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. FUGA E MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu à pena definitiva de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em: (i) analisar preliminarmente a alegação de nulidade da busca pessoal por suposta ausência de fundada suspeita; (ii) avaliar o pleito absolutório por alegada insuficiência probatória; (iii) julgar a viabilidade do pedido de desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal; e (iv) examinar o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por suposta inidoneidade de fundamentação.

III. Razões de decidir:

A tese de nulidade da busca pessoal não merece prosperar, pois a abordagem não foi calcada em mera intuição, mas em elementos objetivos e concretos, notadamente a tentativa de fuga rápida do réu e de seu grupo ao avistarem a viatura policial. Segundo o STJ, a fuga repentina configura o
standard
probatório necessário para caracterizar a fundada suspeita exigida para a revista pessoal. Ademais, a intervenção resultou ainda no cumprimento de um mandado de prisão que já pendia contra o réu e na localização atípica de entorpecentes escondidos em sua cavidade bucal.

O pleito absolutório é incabível, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo e a autoria pela narrativa firme, coerente e idônea dos policiais militares. O testemunho policial goza de presunção de veracidade, enquanto o réu não produziu nenhuma prova em seu favor, incidindo na previsão do art. 156 do CPP.

É inviável a desclassificação da conduta para porte destinado a uso pessoal, haja vista a não comprovação cabal da condição exclusiva de usuário (ausência de laudo toxicômano). A quantidade e a lesividade da droga (25 porções de cocaína), a forma de ocultação e os péssimos antecedentes indicam a destinação do entorpecente para a difusão.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal reveste-se de fundamentação idônea, tendo o Juízo sopesado validamente os maus antecedentes e a natureza altamente lesiva e viciante da substância apreendida (cocaína/crack). Nos termos da legislação vigente e da Súmula 23 do TJPA, a natureza da droga prepondera sobre as circunstâncias judiciais do Código Penal, justificando a exasperação perpetrada.

IV. Dispositivo:
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Tese:
A fuga ostensiva do indivíduo ao avistar a guarnição policial configura a fundada suspeita que autoriza a busca pessoal (art. 244 do CPP). A natureza altamente lesiva da droga apreendida, aliada aos maus antecedentes, autoriza a exasperação idônea da pena-base com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais (art. 42 da Lei de Drogas).

Dispositivos citados:
Art. 33,
caput
, e Art. 28 da Lei nº 11.343/06; Art. 42 da Lei nº 11.343/06; Art. 240, § 2º, e Art. 244 do Código de Processo Penal; Art. 156 do Código de Processo Penal; Art. 59 do Código Penal.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ, HC n. 877.943/MS; Súmula nº 23 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por João Fabrício Amaral dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que o condenou à pena definitiva de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, pelo crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia: 14.12.2023 (id 27779367).

Notificação: 16.01.2024 (id 27779372).

Resposta escrita: 08.02.2024 (id 27779376).

Recebimento da denúncia: 16.02.2024 (id 27779379).

Alegações finais do Ministério Público: 10.04.2024 (id 27779426). Alegações finais da defesa: 30.04.2025 (id 27779432).

Sentença condenatória: 05.05.2025 (id 27779432).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da prova obtida por meio de busca pessoal ilegal, sob a tese de ausência de fundada suspeita. No mérito, pretende a absolvição do apelante por insuficiência de provas da autoria delitiva, questionando a validade isolada do depoimento dos policiais. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), alegando ausência de provas de comercialização e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sustentando fundamentação inidônea dos vetores judiciais.

O Ministério Público de 1º Grau, em 23.06.2025, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desacolhimento da preliminar e improvimento do recurso (id 27779453).

Nesta Instância Superior, a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se na data de 08.07.2025 pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento da apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos (id 28181966).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

DA PRELIMINAR

Da nulidade da busca pessoal

O pleito da defesa em sede de apelação sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta da busca pessoal realizada pelos policiais militares e, por consequência, a ilicitude de todas as provas dela derivadas, requerendo a absolvição do apelante.

A defesa argumenta que a abordagem ocorreu sem a existência de “fundada suspeita”, baseando-se supostamente em mero “tirocínio policial”, impressões subjetivas de “comportamento estranho” ou denúncias anônimas.

Invocando o artigo 244 do Código de Processo Penal e recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, a defesa alega que a tentativa de fuga não seria justificativa idônea para a revista e que a colheita probatória estaria maculada pela Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

A tese de nulidade da busca pessoal não merece prosperar.

A narrativa fática e o arcabouço probatório demonstram que a ação policial ocorreu estritamente dentro da legalidade, ancorada em elementos concretos e objetivos que configuram a justa causa (fundada suspeita) exigida pelo art. 240, § 2º, e art. 244 do Código de Processo Penal.

Primeiramente, é imperioso destacar que a abordagem não foi fruto de uma ação aleatória, discriminatória ou baseada em mera intuição (“fishing expedition”). Os policiais militares, de forma uníssona em seus depoimentos, esclareceram que estavam em ronda ostensiva pelo bairro do Jurunas, quando perceberam uma movimentação anormal na rua nova II, esquina da Honório José dos Santos. Ao se aproximarem, dois tentaram se evadir, mas foram contidos.

Além da tentativa de fuga, os policiais constataram uma circunstância fática excepcional: o acusado apresentava dificuldade para falar e mantinha um volume atípico no interior de sua cavidade bucal. Ao ser determinado que cuspisse o que escondia, constatou-se a presença de um invólucro plástico contendo 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, pesando 21,2g.

Nota-se que o elemento deflagrador da busca pessoal não foi uma avaliação subjetiva de aparência, mas sim uma conduta objetiva e absolutamente suspeita: ao avistar a guarnição policial, o apelante e o grupo que o acompanhava tentaram evadir-se rapidamente do local.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores estabelece claramente que a fuga repentina do indivíduo ao notar a presença policial configura o
standard
probatório necessário para caracterizar a fundada suspeita de que o agente oculta consigo corpo de delito.

Conforme demonstrado no julgamento do HC n. 877.943/MS pelo STJ, fugir correndo não é uma mera reação sutil ou um nervosismo interpretativo, mas sim uma “atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural”, o que autoriza a busca pessoal em via pública.

Após a abordagem, o acusado foi conduzido à delegacia para a lavratura do flagrante, momento em que foi observado que o mesmo ostentava contra si um mandado de prisão pendente desde 31.10.2023.

Portanto, a descoberta das drogas não foi fruto do acaso de uma revista ilegal, mas o desdobramento lícito de uma intervenção policial motivada por elementos objetivos (fuga e mandado de prisão prévio).

Como bem apontado pelas contrarrazões ministeriais e reconhecido na sentença, a atuação dos agentes do Estado revestiu-se de total legalidade, não havendo qualquer mácula na obtenção da prova material que fundamente a incidência da nulidade pleiteada, razão pela qual rejeito a tese ora aventada por falta de amparo fático-legal.

Da absolvição por insuficiência probatória

A defesa pugna pela absolvição, argumentando que a condenação estaria escorada exclusivamente nas palavras dos policiais militares, que seriam supostamente eivadas de inconsistências.

O pleito absolutório é incabível.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão e, de forma categórica, pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 106116509).

Quanto à autoria, a narrativa dos policiais militares,
Natã de Araujo Rodrigues
e
Moises Dutra de Lima Junior
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrou-se firme, coerente e harmônica com as declarações prestadas ainda na fase inquisitorial, sendo pacífico na jurisprudência das Cortes Superiores que o testemunho policial é meio de prova idôneo para lastrear a condenação, gozando de presunção de veracidade, devendo ser afastado apenas se demonstrada clara intenção de incriminar falsamente.

No caso, o réu limitou-se a negar a prática sem fazer prova alguma em seu favor – sequer arrolando testemunhas para corroborar sua versão –, atraindo contra si as previsões do art. 156 do CPP.

Portanto, o acervo probatório é mais do que robusto para atestar o tráfico.

Da desclassificação para porte para uso pessoal - art. 28

Alegando falta de apetrechos típicos de traficância, a defesa pede a desclassificação da conduta para porte destinado a uso pessoal.

Não assiste razão à defesa.

Em nenhum momento restou provada, de maneira cabal, a condição exclusiva de usuário por parte do réu. Destaca-se que não foi juntado qualquer laudo de exame toxicômano que suportasse sua tese.

Além disso, como destacado nas contrarrazões ministeriais, o fato de eventualmente consumir substâncias não elide a prática da traficância, sendo comum o cenário do "usuário-traficante" para sustento do vício.

A expressiva lesividade da droga apreendida (cocaína/crack), a conduta de camuflar o entorpecente na cavidade bucal durante a fuga, aliados aos péssimos antecedentes do acusado, denotam claramente que o entorpecente se destinava à difusão.

Da dosimetria: pedido de fixação da pena-base no mínimo legal

Subsidiariamente, postula-se a redução da pena-base (fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão) sob o pálio de fundamentação inidônea por parte do magistrado sentenciante.

O pedido não comporta guarida.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se revestida de fundamentação correta. O Juízo de primeiro grau exasperou a pena na primeira fase sopesando, de forma idônea, dois vetores prejudiciais ao réu: maus antecedentes e a natureza da droga apreendida.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e a quantidade da substância possuem preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Por se tratar de cocaína (crack) – substância de altíssimo potencial destrutivo ao organismo e alto poder viciante –, a exasperação se mostra irrepreensível. A operação dosimétrica reflete a exata aplicação da Súmula nº 23 do TJPA, que assinala a legalidade da elevação da pena diante da aferição negativa dos vetores legais. Nenhuma reforma é devida neste capítulo.

E assim, a pena-base foi fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) de reclusão.

Na segunda fase, observando a presença de circunstância agravante (reincidência), o juízo de origem fixou a pena em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a tornou definitiva pela ausência de causas de aumento e diminuição de pena, inclusive a minorante do tráfico privilegiado por se tratar de réu reincidente.

Por todo o exposto, em consonância com o irretocável parecer da douta 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO o recurso de apelação criminal manejado pela defesa, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos, por representar a melhor aplicação do Direito à espécie.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026